Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-36.1996.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000316-36.1996.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Jose Euclides Chaves (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSÉ EUCLIDES CHAVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 458, E INCISOS, DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 458 e 167, do CPC/73, são elementos essenciais da sentença, o relatório e a fundamentação, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito e o dispositivo, de forma que a ausência de qualquer destes elementos a decisão deverá ser declarada nula.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da execução fiscal nº 316-36.1996.811.0013 (Código 2340)

movida em desfavor de
José Euclides Chaves
, reconheceu a nulidade do processo executivo, julgando-o extinto sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, III do Código de Processo Civil de 1973.

Nas razões recursais, sustenta o apelante preliminarmente a nulidade da sentença, dada a ausência da fundamentação uma vez que “
além de manuscrita
(...)
a sentença não tem fundamentação, não tem o nome do juiz
(...)
e não tem data certa
”, com base nisso aduz que houve violação ao artigo 458 do CPC e 98, IX, da Constituição Federal de 1988.

No mérito, assevera que “
o exequente jamais abandonou a causa
” já que “
o Estado sequer foi intimado para dar andamento ao feito, sendo ilícito concluir-se, então, que abandonou a causa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade da sentença (Id. 3502928).

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 3502931).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse ministerial a ensejar sua manifestação (Id. 3502936).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”.

Pois bem.

Conforme explicitado no relatório cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado De Mato
Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da execução fiscal nº 316-36.1996.811.0013 (Código 2340)

movida em desfavor de
José Euclides Chaves
, reconheceu a nulidade do processo executivo, julgando-o extinto sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, III do Código de Processo Civil de 1973.

Em sede de preliminar o apelante sustenta a nulidade da sentença dada a ausência de fundamentação.

Assiste razão ao recorrente.

Ao proferir a sentença, (Id. 3502297) o magistrado sentenciante, de forma manuscrita lavrou:

“
Vistos

Julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

PRS. Arquive-se

Assinatura do magistrado
”

Verifica-se então, que a sentença além de manuscrita em letra de difícil compreensão, não possui: a) o nome do magistrado; b) data; c) relatório e d) fundamentação. Não é possível sequer saber ao certo o motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, já que a decisão possui apenas o dispositivo que aponta o artigo 267, III, CPC.

O Código de Processo Civil de 1973
, estabelece os requisitos indispensáveis ao ato sentencial, em que, na falta de qualquer um deles, estará esse ato nulo. Vejamos os artigos 458 e 165 do CPC/73 respectivamente:

“Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

I -
o relatório
, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem”.

“
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458;
as demais decisões serão fundamentadas
, ainda que de modo conciso
”. [destaquei]

Por sua vez, a própria Constituição Federal de 1988
prevê expressamente a nulidade
de decisões não fundamentadas:

“
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” [destaquei]

Nesta senda, trata-se de sentença genérica, pois não adentrou ao caso concreto e tampouco analisou o objeto
sub judice
, não havendo que se falar em formalismo exagerado, pois resta claro o desatendimento aos requisitos supracitados.

Assim, destaca-se que não se pode confundir concisão com total ausência dos requisitos que, obrigatoriamente, deveriam compor o julgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 458, I, CPC – ATO DECISÓRIO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

O ato sentencial que não consigna o nome das partes, nem especifica o objeto da decisão, é nulo, porque, além de não permitir identificar quem deverá ser atingido por seu comando emergente, também não precisa a qual comando se refere.
(Ap 54025/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015).

Sendo assim, o reconhecimento da nulidade da sentença proferido pelo juízo singular, e a consequente remessa dos autos à Comarca de origem são medidas que se impõem.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar nula
a sentença proferida pelo juiz
a quo
ante a ausência de fundamentação necessária, e determino a imediata remessa dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020